Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMNAR REJEITADA EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPROVANTE DE DEPÓSITO. PROVA ESCRITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1o, inciso I, do CPC, a ausência de fundamentação das decisões judiciais acarreta sua nulidade.
2. O fato de ter a juíza indicado de forma suscinta as razões pelas quais entende que os documentos apresentados são suficientes, não macula o julgado, encontrando-se a sentença devidamente fundamentada.
3. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
4. A ausência de contrato físico assinado, por si só, é incapaz de infirmar o negócio jurídico narrado nos autos.
5. Apesar de não ter apresentado os contratos assinados, o autor instruiu os autos com os comprovantes de transferências bancárias, os quais, aliados ao conjunto probatório constante dos autos, configuram prova escrita de forma a ambasar a ação monitória
6. Apelação conhecida e não provida.